Tribunal: TJSP
Processo: 2270932-34.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270932-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARY
WAMBUI WANDEI e Impetrante JOSÉ EDUARDO LAVINAS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270932-34.2019.8.26.0000 -Voto no 12855
2
Habeas corpus no 2270932-34.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: JOSÉ EDUARDO LAVINAS BARBOSA
Paciente: MARY WAMBUI WANDEI
Voto no 12855
Habeas corpus. Execução da pena. Pedido de
progressão de regime. Notícia da necessidade de
realização do exame criminológico. Verificação da
regularidade na tramitação processual em sede de
execução. Incidência da Súmula no 439, do C. STJ.
Manuseio do writ para agilizar o julgamento.
Constrangimento ilegal que não se vislumbra. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor da paciente MARY WAMBUI WANDEI, alegando, em síntese, que este está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais
da Comarca da Capital (DEECRIM 1a RAJ).
Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente foi condenada a
cumprir pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia, em regime inicial
semiaberto, por infração ao disposto no artigo 33 da lei 11.343/06 (tráfico privilegiado),
lhe sendo aplicada a diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do mesmo artigo de lei.
Aduz, entretanto, que a paciente requereu sua progressão ao regime
aberto, visto ter cumprido mais de 1/6 (um sexto) de sua pena, contando com bom
comportamento carcerário atestado pela unidade prisional e com parecer favorável do
Ministério Público. Acrescenta que esta teria cumprido todas as obrigações inerentes ao
regime semiaberto, trabalhando e estudando na unidade prisional.
Assevera, porém, que a autoridade coatora determinou a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270932-34.2019.8.26.0000 -Voto no 12855
3
do exame criminológico, sendo este o motivo causador do constrangimento ilegal ora
apontado.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem
para dispensar a realização do exame criminológico, determinando à autoridade coatora
que aprecie novamente o pedido de progressão de pena da paciente não se exigindo o
exame em comento para se aferir o mérito da ora paciente. (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 44/46). As informações foram
prestadas (fls. 49/55). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 58/61),
opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que a paciente cumpre penas que totalizam 05
(cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
cujo término está previsto para o dia 09 de agosto de 2024.
Note-se que a paciente formulou pedido de progressão ao regime
aberto e, após tramitação do requerimento, em 29 de novembro de 2019, a autoridade
coatora determinou a realização de exame criminológico, sobre os quais, aguarda-se a
devida análise.
Tal determinação está devidamente amparada no entendimento
jurisprudencial consolidado, que culminou na edição da Súmula no 439, do C. Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada”.
Logo, havendo dúvida sobre alcançar a progressão o efeito
necessário, ou seja, a ressocialização do preso, sem risco de evasão e retorno à
delinquência, deve o Magistrado lançar mão de instrumentos que o levem a decidir com
mais segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270932-34.2019.8.26.0000 -Voto no 12855
4
Neste sentido:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL COM ESTEIO APENAS NO
ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO.
EXECUÇÃO DA PENA DE 46 (QUARENTA E SEIS) ANOS, 8
(OITO) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO CRIMES
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ROUBO
E
FURTO
QUALIFICADOS E HISTÓRICO DE FUGA E CRIMES
DOLOSOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE
AMEAÇA À PESSOA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO PARA CASSAR O
BENEFÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME CRIMINOLÓGICO:
SILÊNCIO DA LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A Lei n.
10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei n. 7.210/84
LEP -, excluindo a previsão de exame criminológico para a
obtenção da progressão de regime, livramento condicional,
indulto e comutação de penas. 2. O silêncio da Lei a respeito da
obrigatoriedade do exame criminológico não inibe o juízo da
execução
do
poder
de
determiná-lo,
desde
que
fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo
pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está
adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a
literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de
transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do
benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na
ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS,
Relatora a Ministra Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJ de
21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270932-34.2019.8.26.0000 -Voto no 12855
5
Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1o.02.10. 3.
Ordem denegada.” (HC 110306/RS; Rel. Min. LUIZ FUX;
DJe-155 DIVULG 07-08-2012, PUBLIC 08-08-2012; Julgamento:
19/06/2012; Primeira Turma).
Por fim, cumpre ressaltar que não serve a presente ação
constitucional para agilizar o julgamento de pedidos formulados, cuidando esta apenas de
coação evidente, líquida e certa, não sendo permitida a exposição de fatos controversos.
Aliás, a indevida a utilização do writ visando apressar ou substituir-se à decisão futura pelo
Juízo competente, o que pode acarretar, inclusive, em indesejada supressão de instância.
Assim sendo, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a
ser sanado pelo remédio heroico.
Ante o exposto, DENEGA-SE, liminarmente, a presente ordem de
habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator